Tribunal: TJSP
Processo: 2006253-72.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento No 2006253-72.2020.8.26.0000
Registro: 2020.0000093636
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2006253-72.2020.8.26.0000, da Comarca de Taubaté, em que é agravante
EDISON BENEDITO DE CARVALHO, são agravados MAPFRE VIDA S/A,
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A., ALIANÇA DO BRASIL
SEGUROS S/A e ALLIANZ SEGUROS S.A.,.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
CARLOS RUSSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento No 2006253-72.2020.8.26.0000
VOTO No 36.517
2
COMARCA DE TAUBATÉ – 3a VARA CÍVEL
AGRAVANTE: EDISON BENEDITO DE CARVALHO (autor)
AGRAVADA: ALLIANZ SEGUROS S/A e outros (rés)
DECISÃO AGRAVADA: JUÍZA DE DIREITO RITA DE CASSIA
SPASINI DE SOUZA LEMOS
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Seguro de pessoa.
Demanda de segurado, à busca de cobertura por
invalidez. Gratuidade judiciária. Benefício indeferido
pelo Juízo. Recurso provido.
VOTO No 36.517
RELATÓRIO
Agravo de instrumento, autor, em demanda
condenatória (pleito para recebimento de cobertura prevista em apólice
de seguro de pessoa), questiona comando, que lhe determinou o
recolhimento de custas de distribuição, indeferindo pedido de justiça
gratuita.
FUNDAMENTAÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento No 2006253-72.2020.8.26.0000
VOTO No 36.517
3
A
pobreza,
para
fins
jurídicos,
cumpre
recepcionar com base na simples assertiva do postulante, presunção
iuris tantum, possibilidade de requerer o benefício, assim como de
operar-lhe a revogação, as circunstâncias se apresentam oportunas,
em qualquer fase da lide (artigo 99, do Código de Processo Civil).
Nessa linha, evidências concretas, a derruir o
direito à isenção especial, demonstração palpável, trazida aos autos, o
benefício, conjuntural, será viável cancelar, com a provocação de parte
interessada, mesmo de ofício.
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, dou provimento
ao recurso, deferindo ao autor, agravante, o benefício da
gratuidade judiciária.
CARLOS RUSSO
Relator